Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe - HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1002760-53.2022.811.0000
IMPETRANTE: ROBSON SALVADOR DA SILVA
IMPETRADOS: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ROBYSON SALVADOR DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao Juiz da 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta o Impetrante que o Paciente é primário, tem endereço fixo e portador de bons antecedentes, “o que não evidencia a possibilidade de reiterar-se no crime, logo não há risco à ordem pública se em liberdade o paciente”.
Alude que não existem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, tais como a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.
Ao final, pretende a concessão da ordem para obter contramandado de prisão.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Isso porque, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ROBYSON SALVADOR DA SILVA, pelo cometimento em tese, do crime em tese, previsto no artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, em concurso material de crimes art. 69 do Código Penal, foi devidamente fundamentada, como se observa, de trecho pertinente:
[...]Isso porque, a decisão que decretou a prisão dos acusados José Antônio Nunes dos Santos e Robyson Salvador da Silva está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, e gravidade em concreto do crime, bem como a aplicação da lei penal, considerando o modus operandi e estrutura organizacional dos denunciados para o tráfico ilícito de drogas. Conforme o relatório policial n. 2021.7.35882, a prisão em flagrante de Ademir Aureliano decorreu após recebimento de denúncia anônima e monitoramento dos alvos. O veículo utilizado para o transporte apresentou defeitos mecânicos e foi levado para a Mecânica Confiança, a denuncia apontava os suspeitos conhecidos por Robson e Zé, os quais utilizavam uma residência de apoio situada em uma rua no fundos da Mineiro Tur. Com base nas informações os investigadores empreenderam esforços e localizaram a oficina mecânica, o veículo e residência utilizada pelos suspeitos. Na oficina estava o veículo utilizado para o transporte do ilícito, o qual ficou sob monitoramento dos investigadores, por volta das 13h45min do dia 02.12.2021, dois homens chegaram no local em uma motocicleta honda de cor vermelha, mas somente um saiu com a motocicleta, o outro conduziu o veículo. Realizado o acompanhamento do veículo foi identificado que ele foi levado diretamente para uma residência localizada na rua a Rua Osvaldo de Gonçalves Barbosa, no 711, exatamente aos fundos da empresa Mineiro Tur, conforme informações repassadas na denúncia.... (id.118650950).
Sem contar, uma aparente habitualidade delitiva para a pratica do mesmo crime, consubstanciados na existência do executivo de pena n. 0010925- 43.2017.8.11.0013 Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Desse modo, o Paciente não reúne as condições necessárias a ensejar a aplicação da liberdade provisória pleiteada.
Assim, à míngua de elementos suficientes para concessão do vindicado salvo-conduto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações, no prazo de 5 dias.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista